Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700238-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA AUTORIDADE: MPDFT DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado ISMAR RIOS MENDES, em favor de VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA, postulando o interrogatório desta por meio de videoconferência, por estar foragida, junto ao Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 0721941-53.2024. A petição foi distribuída para uma das Turmas Recursais e, em decisão de Id 68514050, declinou-se da competência para uma das Turmas Criminais deste TJDFT. Constato, todavia, que foi impetrado Habeas Corpus pelo mesmo impetrante, em favor da mesma paciente, com idêntico objeto (HCCrim 0704018-80.2025), com pedido liminar indeferido no Plantão Judicial (Id 68534854 daqueles autos), também distribuído a este Relator. Ante o exposto, tendo em vista que se trata de ação com idêntico objeto ao dos autos n.o 0704018-80.2025, por meio do qual já foi proferida decisão com relação ao pedido liminar, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nego seguimento ao presente Habeas Corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR